Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-88.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002231-88.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), BRUNO VINICIOS PONTES - CPF: 003.199.001-00 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº 1002231-88.2020.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – Capital, interposto contra BRUNO VINICIOS PONTES, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/agravante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ R$ 1.012,50 em virtude de lesão à vítima decorrente de acidente de trânsito e estabelecendo a sucumbência recíproca entre os litigantes , fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00
(cf. Id nº 125941174).

A agravante sustenta que o valor dos honorários advocatícios é desproporcional à complexidade da causa, pelo que, pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja minorado o valor dos honorários advocatícios (cf. Id nº

126932690)
.

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo, requerendo, ainda, que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal (cf. Id. nº 128719184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ela apenas reedita os argumentos lançados em seu apelo, que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão hostilizada.

A
decisão agravada foi lançada da seguinte maneira:

“
O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5º do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Com efeito, se minorado o percentual dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, o nobre causídico fará jus a apenas R$ 506,25, daí porque cabível aplicar-se o disposto no artigo 85, §8º do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Conquanto a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, malgrado o resultado econômico pífio obtido, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2º do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8º do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, fixado em R$ 1.000,00, deve ser mantido, porque remunera com justeza e comedimento o desempenho da atividade postulatória desenvolvida pelo advogado da parte autora.

Com efeito, porque, uma coisa é o proveito econômico ao final obtido pelo autor, que pode ser aquele elevado “quantum” almejado, ou um algum valor irrisório e frustrante mas que corresponda à justa e real expressão da dívida que pode ser imposta à satisfação do réu/sucumbente, sendo que, em qualquer caso, o trabalho, o esforço, o cuidado, o emprenho do advogado da parte autora pode ter sido rigorosamente o mesmo, daí a regra justa e sábia do §8º do art. 85 do CPC, que ordena, nalgumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

A sentença fixou a verba honorária com justeza e comedimento, e, devidamente atrelada à regra do §8º do art. 85 do CPC, deve ser confirmada e mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Tendo em vista, a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados em sede recursal. ”

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022